Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-39.2025.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO DE CONTA PROFISSIONAL. FRAUDE NA DURAÇÃO DE VIAGEM. LONG HAULING. PROVA SISTÊMICA. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta em face de empresa de plataforma digital de transporte.
2. O apelante alegou bloqueio definitivo e unilateral de sua conta profissional sob fundamento de “fraude na duração da viagem”, afirmando prejuízos financeiros e morais. Requereu a reativação da conta e indenização por danos morais.
3. A empresa contestou alegando prática reiterada de long hauling, apresentando registros sistêmicos de desvios de rota.
4. A sentença entendeu demonstrado o descumprimento contratual pelo motorista e reconheceu o exercício regular de direito da plataforma ao rescindir o contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o bloqueio da conta do apelante configura ato ilícito e se é cabível sua reativação; e
(ii) estabelecer se há responsabilidade civil da plataforma pelo pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O vínculo entre motorista e plataforma possui natureza contratual, regido pelo Código Civil, especialmente pelos arts. 421 e 422, que impõem a observância da função social do contrato e da boa-fé objetiva. A rescisão contratual é admitida quando evidenciado o descumprimento de obrigações essenciais.
7. Provas constam de registros sistêmicos que apontam discrepâncias significativas entre rotas estimadas e rotas efetivamente realizadas, bem como diferenças relevantes de valor das corridas, indicando padrão reiterado de long hauling. Tais elementos foram apresentados de forma objetiva e coerente com a alegação de fraude.
8. O apelante não trouxe aos autos elementos concretos capazes de infirmar o conteúdo das provas apresentadas pela empresa, limitando-se a impugnação genérica. Não apresentou justificativas específicas para cada corrida, tampouco provas próprias de geolocalização ou registros que demonstrassem conduta regular. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), o autor não se desincumbiu do ônus da prova.
9. A alegação de ausência de contraditório prévio não prospera. O contraditório pleno é exigido em procedimentos administrativos sancionatórios estatais, não em relações contratuais privadas. A empresa comunicou ao motorista a suspeita de fraude e possibilitou contestação por meio dos canais de suporte. Não é exigível procedimento formal semelhante ao disciplinar.
10. À luz dos arts. 188, inciso I, e 927 do Código Civil, o bloqueio configurou exercício regular de direito contratual, inexistindo ato ilícito. Demonstrada a violação contratual pelo motorista, não há ilicitude na rescisão. Portanto, não há fundamento para reativação da conta.
11. Ausente ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, não há dano moral indenizável. O bloqueio decorreu de descumprimento contratual e foi motivado por evidências consistentes.
12. Mantém-se a sentença de improcedência e majora-se a verba honorária para 12% (doze por cento), conforme art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento:
1. O bloqueio de conta de motorista em plataforma digital, motivado por evidências de long hauling, configura exercício regular de direito, não havendo ilicitude a justificar reativação de cadastro.
2. Ausente ato ilícito, inexiste responsabilidade civil por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 188, I, 421, 422 e 927; CPC, arts. 373 e 85, §11.